Tribunal: TJBA
Processo: 8132061-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132061-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: C. B. B. R. e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, TATIANA NEVES GUEDES

18DA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE DOMICILIAR E ESCOLAR. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação interposta contra sentença parcialmente procedente. A decisão de origem assegurou à parte autora, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, Nível 3, o direito à cobertura de tratamento multidisciplinar integral, reembolso de despesas e indenização por danos morais. O acórdão embargado reconheceu a obrigatoriedade do custeio integral, com base na urgência médica e na legislação e regulamentação aplicáveis, inclusive a Lei nº 14.454/2022 e normas da ANS.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a alegada omissão do acórdão quanto à manifestação expressa sobre a extensão da cobertura do plano de saúde à atuação do assistente terapêutico fora do ambiente clínico — notadamente em domicílio e ambiente escolar —, ponto expressamente questionado na Apelação e considerado relevante para o cumprimento da sentença.

III. Razões de decidir
3. Verificou-se a existência de omissão no acórdão anterior, pois, embora tenha tratado da integralidade do tratamento e da natureza terapêutica do método prescrito, não esclareceu de forma expressa a possibilidade de atuação do assistente terapêutico em ambientes extra-clínicos.
4. Esclareceu-se que a atuação do assistente terapêutico em ambiente domiciliar e escolar integra o plano terapêutico e é essencial à efetividade do método Denver, indicado no relatório médico, especialmente em casos de TEA Nível 3.
5. A cobertura obrigatória abrange o acompanhamento terapêutico realizado fora do ambiente clínico, desde que previsto no plano terapêutico e conduzido por profissional habilitado, não se confundindo com atividade pedagógica.
6. O esclarecimento visa apenas complementar a fundamentação, não implicando modificação do resultado do julgamento anteriormente proclamado.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem modificação do resultado.
Tese de julgamento:

“O plano de saúde deve custear a atuação do assistente terapêutico fora do ambiente clínico, inclusive em domicílio e ambiente escolar, quando tais intervenções estiverem descritas no plano terapêutico e forem parte integrante do tratamento prescrito para paciente com Transtorno do Espectro Autista.”

“A atuação do assistente terapêutico, nos termos indicados por profissional habilitado, possui natureza terapêutica, não se confundindo com funções pedagógicas.”

Dispositivos legais relevantes citados
:
CPC, art. 1.022, II; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível n.º 8006787-72.2022.8.05.0146, Terceira Câmara Cível, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 15/07/2024, pub. 24/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8032061-25.2024.8.05.0001,
em que figura como parte Embargante
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
e como parte Embargada
C. B. B. R., menor impúbere, representado por sua genitora, Sabrina Pereira Borges Santos
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para integrar o acórdão embargado nos termos do voto do eminente Relator, sem modificação do resultado do julgamento.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator